Tribunal: STF
Processo: HC 127011
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ILICITUDE DAS PROVAS E LIVRE DISTRIBUIÇÃO: AÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não é cabível habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que não há arquivamento implícito de ação penal pública.



    3. Não procede a alegação de incompetência da Justiça Federal, pois a denúncia oferecida contra o Agravante não se referiu à contravenção penal da exploração ilícita de “jogo do bicho”, mas à exploração de peças eletrônicas utilizadas na confecção das máquinas “caça-níqueis”, denominadas “noteiros”, de procedência estrangeira e introduzidas clandestinamente no território nacional, o que atrai a competência da Justiça Federal.



    4. Não há nulidade no compartilhamento das provas produzidas nas ações penais ora questionadas, notadamente porque instruídas pelo Juízo competente para julgar as ações derivadas do inquérito originário.



    5.  A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Agravante torna prevento o Juízo.



    6. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes.



    7. O Relator pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.



    8. Agravo Regimental não provido.